Tribunal: TJMT
Processo: 1023569-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023569-56.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DAVISON RUAN CUNHA
RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4(QUATRO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ab initio, no que se refere à preliminar de ausência de dialeticidade recursal aventada em sede de contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela afasto esta preliminar.
2.Trata-se de ação movida em face da companhia aérea na qual a parte consumidora alega que teria contratado trecho Cuiabá-MT, destino final, estava previsto para às 23h15min do dia 29/11/2024, todavia, em razão de problemas operacionais, houve um atraso na decolagem do voo, chegando o Consumidor na capital mato-grossense apenas às 23h35min da referida data. Diante da situação posta, pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais e materiais.
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “ (...)Analisado o processo, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na exordial.Afirma-se isso porque, consoante a narrativa constante na exordial, o desembarque do Reclamante em Cuiabá-MT, destino final, estava previsto para às 23h15min do dia 29/11/2024, todavia, em razão de problemas operacionais, houve um atraso na decolagem do voo, chegando o Consumidor na capital mato-grossense apenas às 23h35min da referida data.Em que pese o Autor ter anexado aos autos contrato de trabalho que teria sido descumprido em razão do atraso ocorrido, percebe-se que o horário inicial do contrato era as 23h, enquanto que o voo contratado, chegaria, se não houvesse atraso, às 23h:15min na Capital mato-grossense, assumindo, portanto, o risco do negócio (ID 189819867)..(...) “
4. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando ter sofrido danos morais e materiais
5. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme apontado na sentença, o fato vivenciado corresponde a mero dissabor da vida cotidiana, mormente porque a companhia aérea prontamente adotou providências no sentido de realocar a consumidora em outro voo, o qual, conforme mencionado alhures, chegou ao destino final com atraso inferior a 04 (quatro) horas.
6. O caso em comento é inferior a quatro horas, bem como, a parte consumidora não comprovou nos autos a existência de transtorno capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial.
7. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
8. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023569-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVISON RUAN CUNHA - CPF: 023.086.241-16 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA PINTAN CAREAGA - CPF: 076.070.271-30 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025